Tribunal: TJDFT
Processo: 0710864-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO. ADALIMUMABE. DOENÇA DE CROHN. CRIANÇA COM MENOS DE 6 (SEIS) ANOS DE IDADE. REQUISITOS DO TEMA N. 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Demostrado pelo conjunto probatório dos autos, o qual foi ratificado pela Nota Técnica emitida pelo NATJUS, a satisfação de todos os requisitos estipulados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 6 de sua Repercussão Geral, a condenação do Distrito Federal para que forneça o medicamento adalimumabe com vistas a tratar a doença de Chron que acomete a autora é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e não provido.